Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735964-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: REINALDA JUDITE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos de busca e apreensão n.o 0703337-24.2023.8.07.0019, determinou a emenda à petição inicial para que, dentre outros, o agravante comprovasse a mora do réu, ante a devolução do AR com assinatura distinta da do réu, ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Posteriormente, a Magistrada de primeiro grau informou, por meio de ofício, ter exercido o juízo de retratação e, por conseguinte, reconheceu que a mora foi devidamente comprovada pela notificação de ID 156179458. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória que deferiu o pedido do agravante, por meio do juízo de retratação, in verbis: “5. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, em obediência hierárquica, exerço o juízo de retratação e reconheço como comprovada a mora do devedor pela notificação de ID 156179458. 6. Comunique-se o douto Desembargador Relator do AGI 0735964- 41.2023.8.07.0000. 7. Presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador